Tribunal: TJES
Processo: 5004501-37.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004501-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004501-37.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTINO

RECORRIDO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA POR SERVIÇO PPV STREMING NÃO CONTRATADO. DANO MORAL DEVIDO

E

MAJORADO.
RECURSO INOMINADO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9485958. Contrarrazões não apresentada apesar de intimado o recorrido, conforme verifica-se da certidão, id. 9485963, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9485958), eis que este preenche seus Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 9166570), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9485953), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
ratifico a liminar deferida
, e
julgo procedentes
os pedidos autorais para
a)
declarar a nulidade da cobrança do serviço de “
PPV STREAMING OU SERVIÇO PPV STREAMING”,
devendo a requerida se abster de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo.
b)

condenar a ré a restituir o valor total de R$ 39,82, já em dobro, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e ainda,
c)
pagar R$ 500,00,
a título de indenização por danos morais,
pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES,
corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação ressarcitória cumulada com indenizatória, em que o autor alega em síntese, ser
cliente da empresa de telefonia requerida e possuir um plano de internet residencial banda larga cujo valor mensal é R$ 137,91. Afirma que foi surpreendido com aumento na fatura do mês de fevereiro/2024, referente a cobrança de um serviço (“
PPV STREAMING OU SERVIÇO PPV STREAMING
”) que não contratou. Informa que entrou em contato com a ré para solucionar o problema, mas não obteve êxito. Postula o cancelamento da cobrança, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00 ( quinze mil reais).

O juízo sentenciante reconheceu a irregularidade da contratação, determinando a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor, em dobro:

“A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser concedido ao autor os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, visto que presente a verossimilhança das suas alegações e ser hipossuficiente diante da capacidade técnica e informativa da ré, que, por sua condição, é detentora dos eventuais documentos atinentes ao negócio jurídico contestado, já que alega a regularidade na contratação dos serviços
“PPV STREAMING OU SERVIÇO PPV STREAMING”
, cujo está sendo cobrado na fatura do seu serviço de telefonia (id. 39265589).

Além disso, não se pode exigir do consumidor a comprovação de fato negativo, isto é, que não contratou o serviço ensejador da cobrança.

Sob essa perspectiva, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço e, por conseguinte, do débito levado a efeito na fatura, o que não aconteceu, não tendo apresentado um documento sequer evidenciando a validade do negócio jurídico que subsidia a cobrança, mediante expressa aquiescência do autor, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).
Vale destacar que
as telas sistêmicas
produzidas de forma unilateral
não
possuem força probatória, para demonstrar a regularidade da contratação via controle remoto.

Com efeito, inexistindo regularidade na contratação, o cancelamento da cobrança dos serviços de
“PPV STREAMING OU SERVIÇO PPV STREAMING”
é medida que se impõe.

Constatada a falha na prestação de serviço da ré, a qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14,
caput,
do CDC, motivo pelo qual se revela prescindível a apuração de dolo ou culpa da sua conduta.

Quanto à repetição do indébito, em dobro, tenho que o pleito merece guarida. Isso porque, resta demonstrado nos autos que a cobrança indevida foi levada a efeito pela ré mesmo sem ter prestado qualquer informação prévia acerca da cobrança. E mais, a ré não demonstra que buscou resolver a questão administrativamente, mas, ao contrário, atribui à consumidora o ônus de pagar o valor indevido, visto que a impossibilitou de anular a cobrança do serviços que o autor não desejou ter.

Isso, por si, é suficiente para evidenciar a ausência de boa-fé contratual da fornecedora a ensejar a restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, a autora faz jus à restituição do valor total de R$39,82, já em dobro, referente à cobrança realizada no mês de fevereiro de 2024, conforme apontado no id. 39265589.”

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço da recorrida, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do recorrido, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e fixo o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença impugnada, com o fim de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 3.000,00 (
três mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)